Tribunal: TJMT
Processo: 1005149-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005149-79.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante : PAULO LUIZ DE MORAES
Agravado : COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
Número do Protocolo : 1005149-79.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PAULO LUIZ DE MORAES contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Execução por Título Extrajudicial” (Proc. no 005658-19.2000.8.11.0003), ajuizada contra o agravante e outro pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes em relação ao laudo pericial contábil realizada para quantificação do saldo devedor por entender que “os cálculos encontram-se em consonância com a decisão liquidanda, em estrita observância ao art. 509, §4o, do CPC”, e também porque não houve demonstração das alegadas irregularidades apontadas pelas partes; a decisão homologou o laudo pericial, fixou o valor exequendo em R$ 415.256,72 e ordenou intimação da exequente/agravada para “promover o regular andamento do feito, requerendo o que entender de direito” (cf. doc. Num. 35718984 - Pág. 1/4).
É a suma.
D E C I D O
Não havendo pedido de antecipação da pretensão recursal, apenas recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e determino apenas a intimação da agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 03 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator